Tribunal: TJES
Processo: 5008546-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008546-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: MARIA IVONE SILVA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. CULPA EXCLUSIVA ALEGADA E NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Sendo incontroverso o não funcionamento do aparelho de TV e não tendo o fornecedor comprovado sua tese excludente de responsabilidade, embora assim lhe coubesse em razão de inversão do ônus da prova judicialmente estabelecida, deve proceder à restituição da quantia paga.

II – Embora alegue a parte, em sede de contrarrazões, acerca da teoria do desvio de tempo útil do consumidor, sobre essa não trouxe argumentação na exordial, tampouco provas capazes de comprovar o apontado. Concentrou-se a parte autora exclusivamente em subsidiar sua alegação de lesão subjetiva através do apontamento do vício de qualidade do produto, sem qualquer detalhamento sobre desdobramentos gerados no tocante aos direitos da personalidade. Não podendo ser tal dano presumido e cabendo à parte descrever e demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização, não o tendo feito, deve tal pleito ser julgado improcedente.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Condenação a título de dano material mantida e excluída a antes imposta a título de danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008546-83.2022.8.08.0035

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

APELADOS: MARIA IVONE SILVA DA COSTA, ALVIMAR GOULAUT DA COSTA

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ASSURANT SEGURADORA S.A.
, irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
MARIA IVONE SILVA DA COSTA
e
ALVIMAR GOULAUT DA COSTA
no bojo de ação indenizatória que ajuizaram em face da apelante e das
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Em suma, a recorrente persegue a reforma
in totum
da sentença ao alegar que o defeito no televisor dos autores decorreu de culpa exclusiva desses, de modo que não está coberto pelo seguro contratado. Ademais, aduz não ter a parte adversa comprovado a ocorrência dos danos morais que alega ter sofrido. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso
sub examine,
a parte recorrida alega ter comprado no dia 01/10/2020 uma TV LED 65’ LG UN7100 UHD 4K PRETO da primeira requerida pelo valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais), juntamente ao seguro de 01 (um) ano sobre o produto. Aduz e comprova que adquiriu também uma “garantia estendida” da ré/apelante, a qual abarca o período de mais 01 (um) ano após o término do seguro convencional.

Diante de tal cenário, alegou que um ano e dois meses após a compra do bem esse apresentou defeito na tela e reprodução da imagem, efetuando contato com a seguradora, a qual submeteu o produto a uma análise técnica que constatou
“sinais de impacto dec
orr
ente de pres
são mecânic
a indevida. Tela trincada, sendo um dano provocado por algum objeto/fator. Dano físico causado”
(id.9696476)
.

Nessa toada, a seguradora apelante negou a cobertura à apelada, por aduzir defeito por culpa exclusiva do consumidor, de modo a incidir hipótese não assegurada pela garantia contratada, nos termos do pactuado entre as partes.

A partir disso, a parte autora/apaleada, além de buscar auxílio junto ao Procon, ingressou com a presente ação vindicando a restituição do valor despendido no produto somado ao valor de indenização a título de danos morais.

Tendo em vista os pedidos postos, o magistrado sentenciante julgou-os procedentes, razão que baseia o presente pleito recursal que, de logo, vislumbro deter parcial razão.

Pois bem.

Ab initio
, no que se refere ao ônus da prova, vale salientar que, nos termos do ordenamento pátrio, pode haver a inversão desse em algumas circunstâncias, conforme ocorrera no caso em apreço.

Sobre isso, vejamos o que versa o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ademais, o diploma consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa senda, ressalta-se que, como bem destacou o magistrado em decisão interlocutória de id.9696617, imperiosa a inversão do ônus da prova haja vista a hipossuficiência técnica dos autores/apelados perante a recorrente, a saber:

“
Não há dúvidas que a questão trazida nos autos é retratada como uma relação de consumo, sendo necessária, assim, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao art. 6º VIII, o qual trata da inversão do ônus da prova.

Digo isso porque a hipossuficiência técnica dos autores é latente em relação à requerida.

Sendo assim, entendo pela INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.”

Tomada tal premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, frisa-se que as provas que discutem sobre a natureza do dano existente no aparelho (se inerente ao produto ou por culpa dos recorridos) foram produzidas unilateralmente, seja a análise técnica realizada por empresa determinada pela apelante, seja a foto tirada pelos apelados, sendo que, salienta-se, por meio de nenhuma dessas pode-se afirmar de forma indubitável se a tela resta ou não trincada.

Nesse passo, a fim de esclarecer tal ponto controvertido e tendo em vista a inversão do ônus da prova nos termos supracitados, adequada seria produção de prova pericial. Todavia, tal dever, o de comprovar os fatos alegados em contestação, cabia à recorrente, a qual não o fez, restando asseverar que o prejuízo decorrente do não cumprimento do ônus recai sobre a parte que dele não se desincumbiu.

Oportuno, a tal ponto, recordar o teor do artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Sendo incontroverso o não funcionamento do aparelho de TV e não tendo o fornecedor comprovado sua tese excludente de responsabilidade, embora assim lhe coubesse, deve proceder à restituição da quantia paga.

Superado tal ponto, no que tange aos danos morais alegadamente sofridos, assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
, para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Cabia aos apelados apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano (lesão subjetiva).

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Embora alegue a parte, em sede de contrarrazões, acerca da teoria do desvio de tempo útil do consumidor, sobre essa não trouxe argumentação na exordial, tampouco provas capazes de comprovar o apontado. Concentrou-se a parte autora exclusivamente em subsidiar sua alegação de lesão subjetiva através do apontamento do vício de qualidade do produto, sem qualquer detalhamento sobre desdobramentos gerados no tocante aos direitos da personalidade.

Dessa forma, não pode ser tal dano presumido, cabendo à parte descrever e demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização.

Logo, por todo o exposto, vislumbro a necessidade de afastar-me parcialmente do entendimento conferido pelo juízo
a quo
, com o fim de reformar tal capítulo da sentença, julgando improcedente o pleito indenizatório autoral.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar o decisum atacado no capítulo referente ao pedido de dano moral. De consequência,
julgo
parcialmente procedente
o pleito autoral
, nos termos do artigo 487, I do CPC, e redistribuo os ônus sucumbenciais, impondo às partes autora e requerida seu custeio
pro rata
, arbitrando os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância. No que se refere aos apelados, observa-se, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.